Tribunal: TJDFT
Processo: 0707170-40.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS (EMERGENTES E LUCROS CESSANTES) E DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM A TRASEIRA DE VEÍCULO PARADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. FALTA DE ATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRÁFEGO E DE SEGURANÇA DA VIA. CONDUÇÃO DO VEÍCULO COM VELOCIDADE SUPERIOR À PERMITIDA. SINALIZAÇÃO DO LOCAL. UTILIZAÇÃO DE VÁRIOS ELEMENTOS. POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARADO. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE OU EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA CARRETA PARADA. FUNDAMENTOS EXPLICITADOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, após extensa e minuciosa análise da dinâmica que envolveu o acidente veicular rodoviário, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, explicitando todos os substanciosos fundamentos que conduziram o v. decisum à conclusão pela culpa exclusiva do autor pela colisão com a traseira da carreta, mormente as circunstâncias relacionadas à velocidade indicada pelo próprio condutor do caminhão guincho, as condições de posicionamento e sinalização da carreta abalroada, o estado de sobriedade de ambos os condutores, as condições climáticas e de trafegabilidade no momento do acidente, os elementos registrados em boletim de ocorrência, as regras de experiência comum e precedentes em casos análogos, tem-se por não caracterizados os vícios alegados.
3. Por certo, a mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
5. Não estando configurados os vícios apontados pelo embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.